Tribunal: TJPA
Processo: 0837967-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837967-59.2017.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hidro Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda em face de acórdão que, ao manter sentença de procedência contra a FASEPA, deixou de apreciar a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência de omissão no acórdão embargado, no tocante à fixação de honorários recursais a favor da parte vencedora. A embargante sustenta a incidência do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso de apelação da parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconheceu-se a omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o não provimento do recurso da parte vencida e a prévia condenação em honorários na sentença, o que atrai a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ exige, para incidência do referido dispositivo: (i) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não provido; (iii) condenação em honorários desde a origem – todos presentes no caso.

5. Majorada a verba honorária de 10% para 12% sobre o proveito econômico, em atenção ao trabalho adicional desempenhado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão quanto à fixação dos honorários recursais, que são majorados para 12%.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido e há condenação em honorários na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração, e dar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Hidro Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda em face do Acórdão ID Num. 24784402, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID Num. 14148827 que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré (FASEPA) ao pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais nº 5577, 5775, 6902, 7021, 7102, 7306 e 7489.

Em seus embargos (ID Num. 24831080), a empresa embargante alega omissão no acórdão, uma vez que o julgado teria deixado de se manifestar acerca dos honorários recursais, conforme preconiza o art. 85, § 1 do CPC.

Requer assim seja conhecidos e providos os embargos para suprir o vício apontado.

A FASEPA apresentou contrarrazões (ID Num. 26145950), rechaçando a inexistência de vício no acórdão e pugnando pela sua manutenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, como é cediço, têm seus limites delineados em lei, sendo inviáveis, inservíveis, se inexistirem, no aresto embargado, erro material, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Tribunal, mas deixou de fazê-lo, não se prestando ao rejulgamento da causa.

Nos ensinamentos dos insignes NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, observa-se a seguinte lição:

“Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

(...)

Cabem EmbDcl contra qualquer decisão judicial, pois é “inconcebível” que fiquem sem remédio a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no pronunciamento, não raro a comprometer até a possibilidade de cumpri-lo.” (NERY JUNIOR, Nelson Andrade et al. – Código De Processo Civil Comentado, 16ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.277).

Como prevê a lei, a via dos aclaratórios serve para, dentre outros, suprir eventual omissão do acórdão quanto a ponto sobre o qual os Julgadores deveriam ter se manifestado, seja de ofício ou a pedido, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, ou, ainda, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, em razão do mesmo não ter majorado os honorários em grau recursal, como preconiza o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Conforme extrai-se da sentença de ID Num. 14148827 que foi proferida em primeiro grau de jurisdição, houve a fixação de honorários ao patrono da parte embargante em razão do julgamento que condenou a FASEPA ao pagamento das Notas Fiscais nº 5577, 5775, 6902, 7021, 7102, 7306 e 7489, senão vejamos:

"(...) Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. (...)”.

Contudo, o acórdão embargado nada dispôs quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, configurando a omissão alegada posto que foi negado provimento ao apelo interposto pelo ora embargado, e havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
".
(AgInt-EAREsp n. 762.075-MT, Corte Especial, j. 19-12-2018, rel. Min. Herman Benjamin).

A respeito do referido dispositivo legal, leciona Teresa Arruda Alvim:

“Sem previsão no Código vigente (CPC/73), o NCPC inova ao prever a fixação de honorários advocatícios na fase recursal. O dispositivo estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, fixará nova verba honorária advocatícia, atento aos parâmetros dos §§ 2º ao 6º, e o limite total de vinte por cento para a fase de conhecimento.

Esse dispositivo busca atingir duas finalidades. A primeira delas consiste na tentativa de impedir recursos infundados e protelatórios, pois a parte que desta forma agir sofrerá imposições pecuniárias adicionais. De outro lado, quer-se que haja a remuneração gradativa do trabalho do advogado.

(...)

Prevaleceu, como se vê, a natureza remuneratória, especialmente porque se acrescentou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios para as hipóteses em que o recurso seja provido. Se o autor, por exemplo, tiver sua ação julgada improcedente pelo juiz de 1º grau e condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, sendo provido o seu recurso de apelação, além da inversão do ônus de sucumbência, o tribunal fixará honorários recursais, no limite de até 10% (considerando que o percentual máximo para a fase de conhecimento é de 20%).

O texto legal é claro, no sentido de que o limite de 20% é para a fase de conhecimento e, portanto, não guarda qualquer relação aos eventuais honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo, 1ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2015, p. 168)

Assim, sanando a omissão verificada e considerando o exposto pela parte embargante, tenho que a verba honorária deva ser majorada para 12%, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela empresa Hidro Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda., tão somente para majorar os honorários advocatícios devidos para 12% sobre o proveito econômico a ser obtido, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025